Tribunal: STF
Processo: AI 410322
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO, SEM
CONCURSO, EM DATA ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA UNICIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO.
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o
 acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o
 que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a
Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Alegação de violação direta
 e frontal do art. 5º, XXXV, LIV, LV, da Constituição
federal.
Ofensa reflexa ou indireta à Constituição.
Inexistência
de violação do art. 93, IX, da Constituição, pois o acórdão
recorrido está devidamente fundamentado, ainda que com sua
fundamentação não concorde a ora agravante.
Agravo regimental a que
 se nega provimento.